Tribunal: TJMT
Processo: 1011821-06.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011821-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), PAULO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 452.739.366-91 (PACIENTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), FLAVIO ROGERIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 038.250.071-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL LIMA SANTOS - CPF: 060.995.401-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR RODRIGUES BARBOSA - CPF: 066.583.651-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (
ARTS. 33,
CAPUT
, E 35 DA LEI 11.343/06)

– CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – AFRONTA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CF/88 – MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS E CONCRETOS A DEMONSTRAR A INDISPENSABILIDADE DA CUSTÓDIA –
LIMINAR RATIFICADA
– ORDEM
CONCEDIDA
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL

As decisões em que se decreta e/ou se mantém uma prisão preventiva, devem estar concretamente fundamentadas em quaisquer dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo vedada a utilização de argumentos genéricos ou daqueles alicerçados em
presunções dissociadas de qualquer concretude fática, bem como na gravidade abstrata dos delitos,
sob pena, de violação ao disposto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedidos de liminar, impetrado em favor de
Paulo Antônio dos Santos
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

Em prol do pleito liberatório, a impetrante alega: I) ausência de fundamentos da decisão em que foi convertido o flagrante em prisão preventiva; II) inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP; III) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da segregação de liberdade; IV) incidência de predicados favoráveis (Id. 43644967).

A
liminar
foi
deferida
nos termos da decisão de Id. 45605465.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 46673991.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça, Id. 48550990, em que opina pela
denegação
da ordem, conforme se verifica do respectivo sumário que segue em transcrição livre:

HABEAS CORPUS
– PACIENTE INDICIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE
TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGA E
ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA
– ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
- PRESENÇA DOS
REQUISITOS
DISPOSTOS NO
ART. 312, DO CPP
– INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR –
APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº. 25, 42 E 43
- PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Após intimação pessoal da impetrante, inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 7 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020